Tribunal: TJES
Processo: 5019048-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019048-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ANNY PEREIRA CAMPOS

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019048-84.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO
: ANNY PEREIRA CAMPOS

JUÍZO PROLATOR
: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – DRA. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. ESTABILIZAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para o custeio imediato de cirurgias plásticas reparadoras (dermolipectomia abdominal, de coxas e braços, e reconstrução de mamas) em paciente submetida a cirurgia bariátrica anterior. 2. A recorrente sustenta a inexistência de urgência contemporânea, visto que o procedimento bariátrico ocorreu em 2021 e o peso da paciente encontra-se estabilizado há mais de um ano, além de suscitar dúvida técnica sobre o caráter reparador de parte dos procedimentos solicitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a manutenção da tutela de urgência, especialmente no que tange à caracterização do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo diante do tempo decorrido desde a estabilização clínica da paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 5. O lapso temporal de quase quatro anos entre o ato cirúrgico original e o pedido de intervenções plásticas, aliado à estabilização do peso da paciente há mais de um ano, indica a ausência de urgência contemporânea que justifique a supressão do contraditório e da instrução probatória. 6. A existência de divergência técnica sobre a natureza (reparadora ou estética) dos procedimentos solicitados recomenda a observância das cautelas previstas no Tema Repetitivo nº 1.069 do Superior Tribunal de Justiça, possibilitando a eventual formação de junta médica ou realização de perícia na origem. 7. A imposição de custeio imediato de múltiplos procedimentos cirúrgicos de alto custo, antes de dirimida a dúvida técnica, gera risco de irreversibilidade financeira em desfavor da operadora de saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de perigo de dano iminente, evidenciada pela estabilização do quadro clínico do paciente há longo período, afasta o requisito para a concessão de tutela de urgência visando o custeio imediato de cirurgias plásticas pós-bariátricas. 2. Existindo dúvida razoável sobre o caráter reparador ou funcional de procedimentos plásticos complementares ao tratamento de obesidade, deve-se privilegiar o contraditório e a instrução probatória antes da determinação de custeio liminar pela operadora de saúde.” _________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.069.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019048-84.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO
: ANNY PEREIRA CAMPOS

JUÍZO PROLATOR
: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – DRA. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal reside na análise do preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, necessários à manutenção da tutela de urgência deferida na origem, que determinou o custeio imediato de quatro cirurgias plásticas subsequentes ao tratamento de obesidade mórbida da Agravada.

Para a concessão da tutela provisória, é indispensável a concomitância da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Segundo se depreende da análise perfunctória dos autos, entendo que a decisão agravada merece reforma quanto à caracterização da urgência necessária ao provimento liminar.

Embora o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n.º 1.069, tenha fixado a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional em pacientes pós-bariátricos, o próprio precedente estabelece que a operadora de saúde pode questionar a natureza dos procedimentos quando houver dúvidas justificadas sobre o seu caráter eminentemente estético.

No caso sob exame, verifica-se que a Agravada foi submetida à cirurgia de gastroplastia redutora em 02/08/2021, encontrando-se com o peso estabilizado há mais de um ano da data da prescrição médica (ID 79202559 dos autos de origem). O laudo que fundamenta a pretensão data de julho de 2025.

O considerável lapso temporal de quase quatro anos entre o ato cirúrgico original e o pedido de intervenções reparadoras indica que, não obstante a relevância do tratamento para o restabelecimento integral da saúde da paciente, não se vislumbra uma urgência contemporânea de tal ordem que impeça o estabelecimento do contraditório e a eventual realização de perícia ou junta médica na origem.

Conforme asseverado na decisão que deferiu o efeito suspensivo (ID 16885369), a estabilização do quadro clínico há longo período afasta a configuração do perigo de dano iminente. Sob outro prisma, a imposição de custeio imediato de múltiplos procedimentos cirúrgicos de alto custo, antes de dirimida a divergência técnica sobre a natureza (reparadora ou estética) de cada um deles, gera risco de irreversibilidade financeira em desfavor da operadora.

Para o deslinde da causa, sem adentrar prematuramente no mérito sobre a natureza de cada intervenção específica, constata-se que a ausência de risco imediato e grave à saúde da Agravada autoriza que a controvérsia seja instruída com a cautela devida, respeitando-se as salvaguardas previstas no item "ii" do Tema 1.069 do STJ.

E
m harmonia com esse entendimento, já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça e o c. STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE . CUSTEIO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1.069 DO STJ. EXCLUSÃO DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS MERAMENTE ESTÉTICOS . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. Tese nº 1 do Tema 1069 do STJ.
2) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis acerca do caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial . Tese nº 2 do Tema 1069 do STJ.
3) As cirurgias plásticas de natureza reparadora, necessárias à recuperação do paciente submetido à cirurgia bariátrica, a exemplo da retirada de excesso de pele em algumas partes do organismo, devem ser custeadas, independentemente de figurarem no rol de procedimentos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e da urgência do procedimento. 4) Excepcionam-se os procedimentos clínicos ou cirúrgicos que tenham finalidade unicamente estética e que não busquem a restauração funcional corpórea do paciente. 5) De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), as próteses de silicone e os procedimentos de gluteoplastia e lipoenxertia glútea possuem finalidade unicamente estética, sendo indevido o custeio pela operadora de plano de saúde . 6) Recurso parcialmente provido. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50043873720248080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, p. 24/08/2024 )

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA . COBERTURA OBRIGATÓRIA. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA JUSTIFICADA SOBRE O CARÁTER REPARADOR OU ESTÉTICO DO PROCEDIMENTO. GESTAÇÃO DA BENEFICIÁRIA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA FORMAL . REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou o custeio integral de cirurgias plásticas reparadoras indicadas para beneficiária após cirurgia bariátrica . A operadora sustenta a inexistência de cobertura contratual, a ausência de negativa formal do procedimento, a insuficiência dos laudos médicos apresentados e a inviabilidade da realização da cirurgia em razão da gestação da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há cobertura obrigatória para os procedimentos cirúrgicos pleiteados; (ii) estabelecer se há dúvida justificada quanto ao caráter reparador ou meramente estético da cirurgia, legitimando a formação de junta médica para dirimir a controvérsia; III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.069, firmou tese no sentido de que as cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas possuem cobertura obrigatória pelos planos de saúde quando indicadas pelo médico assistente, por se tratarem de continuidade do tratamento da obesidade mórbida.
4 . O mesmo precedente estabeleceu que, havendo dúvida justificada sobre a natureza reparadora ou estética do procedimento, a operadora pode recorrer à junta médica para dirimir a controvérsia, arcando com os custos dessa avaliação. 5. No caso concreto, não há comprovação de negativa formal por parte da operadora, existindo apenas solicitação genérica da beneficiária sobre o custeio do procedimento.
6 . A agravada encontra-se gestante, circunstância que impede ao menos por ora a realização das cirurgias, reforçando a necessidade de avaliação médica especializada e afastando a configuração da urgência que justificaria a tutela de urgência. 7. A ausência de individualização do quadro clínico da agravada nos laudos apresentados impede a conclusão inequívoca sobre a necessidade e urgência dos procedimentos pleiteados. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas é obrigatória quando há indicação médica, mas, havendo dúvida justificada sobre seu caráter reparador ou estético, a operadora pode recorrer à junta médica para resolver a controvérsia . 2. A ausência de negativa formal do plano de saúde impede a configuração de recusa indevida ao tratamento. 3. A gestação da beneficiária constitui circunstância relevante que justifica a reavaliação médica da necessidade da cirurgia antes da imposição da obrigação de custeio pelo plano de saúde . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998, arts. 10 e 12; Resolução ANS nº 465/2021 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.866.957/SP (Tema 1.069), Rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08.06 .2021. Vitória, 14 de abril de 2025. RELATORA. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50179145620248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA . DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO . NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE . DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO . RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica . 2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e,
(ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador
. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1870834 SP 2019/0286782-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/09/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/09/2023).

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravada nos autos principais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)